Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731345-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSILENE ALVES FERREIRA EMBARGADO: DOLZANI MARTINS COELHO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao petitório de ID 72094471, porquanto já proferido Acórdão em sede de Embargos (ID 72033655). Proceda a secretaria com as diligências de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator